Tribunal: STF
Processo: HC 257482
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Princípio constitucional inaplicável aos precedentes jurisprudenciais. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Dedicação à atividade criminosa. Não preenchimento dos requisitos. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dionatha de Souza Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 986.212/ES (evento 16).



    O paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003) (eventos 11 e 12).



    No presente writ, a Defesa sustenta a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), forte na orientação firmada por este Supremo  
Tribunal Federal no RE 635.659/SP. Aponta ínfima a quantidade de entorpecente apreendida (6,7 g de maconha), compatível com a condição de usuário. Ressalta “insuficientes as provas que possam comprovar a destinação comercial das substâncias apreendidas”. Assevera inidôneos os fundamentos para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Alega a ausência de maus antecedentes hábeis a obstar a incidência da minorante, tendo em vista que a condenação pelo art. 28 da Lei de Drogas não caracteriza maus antecedentes. Requer a desclassificação do crime imputado ao paciente para o delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente absolvição, e, sucessivamente, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DA REVISÃO CRIMINAL IMPUGNADO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE COM BASE NO TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA. INVIABILIDADE DE REVISÃO DA INTERPRETAÇÃO ADOTADA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPEDIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. PRECEDENTES. MODIFICAÇÃO DOS POSICIONAMENTOS ADOTADOS PELA CORTE ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO PERMITIDO NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    Ordem denegada.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Em 26.6.2024, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral - RE 635659 -, deu provimento ao apelo extremo, para declarar a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, de modo a afastar qualquer efeito de caráter penal, mas com manutenção das medidas ali previstas até o advento de norma específica. Naquela assentada, dentre os relevantes pontos da tese fixada, restou consignado que a presunção da figura do usuário “é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes”.



    Na espécie, a Corte Superior argumentou que o pleito de desclassificação da conduta do paciente para o delito de porte de drogas para consumo próprio não pode ser apreciado no âmbito de habeas corpus, uma vez demandado o exame aprofundado de provas. Além disso, ressaltou que “não houve dúvida quanto à comprovação do tráfico pelas instâncias ordinárias, já que a prova oral colhida, somada à forma e as circunstâncias da abordagem do paciente, notadamente a apreensão de 13 buchas de maconha (6,7 g), arma de fogo, R$ 257,00, sacolas para embalo da droga, a participação de um menor, além de denúncias anteriores e monitoramento policial que associavam o requerente ao tráfico na região (fl. 16), foram conclusivas em demonstrar a atividade mercantil desempenhada pelo paciente. E, ainda que assim não fosse, conquanto a quantidade de droga apreendida nos autos atenda ao limite fixado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 506), é cediço que a mudança de entendimento jurisprudencial, superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, não autoriza a revisão da aplicação da pena (AgRg nos EDcl no RHC n. 179.116/PB, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 19/10/2023).” (evento 16).



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    Esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    Além disso, o acórdão impugnado também não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que “Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC nº 208.917, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/08/2023; HC nº 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC nº 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018” (HC 232.599-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2023). Nessa linha, precedentes: HC 219.444-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2022; ARE 1.316.722-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; RE 1.192.924-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2020; e HC 206.779-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021.



    Por outro lado, quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    No ponto, o Superior Tribunal de Justiça destacou que é possível o afastamento do tráfico privilegiado em razão da apreensão de arma de fogo, assim como das demais circunstâncias do delito, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o tráfico. Extrai-se do acórdão (evento 16): 



    “(...) em relação à incidência do redutor do tráfico privilegiado, extrai-se do aresto impugnado que (fls. 24/25):



    […] De qualquer forma, na apreciação das teses desclassificatória e de incidência do tráfico privilegiado, o juízo sentenciante e o voto condutor do acórdão referente ao julgamento da apelação consignaram que, a par da pequena quantidade de drogas apreendidas, outros elementos dos autos evidenciaram a prova do crime de tráfico e a dedicação às atividades criminosas. 



    Extrai-se que os policiais militares informaram que estavam monitorando o réu, em razão de denúncias pretéritas e por ser conhecido no meio policial em razão de seu envolvimento no tráfico de drogas naquele Município interiorano de Santa Maria de Jetibá. 



    Ademais, apontaram que o carro no qual o requerente se encontrava, no momento da abordagem, já era conhecido da polícia, por ter escapado de algumas blitz anteriormente realizadas, sendo que o réu confessou a propriedade do mesmo. 



    Além disso, consigno que o crime foi praticado em concurso de pessoas e com a participação de menor, e apreendidas, além das drogas, a quantia de R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais), 20 (vinte) sacolas geralmente utilizadas para fazer “chup chup”, e uma arma de fogo calibre .32. […] 



    No que concerne à benesse do § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, a par do equívoco na sentença, ao considerar uma condenação pretérita por porte de droga para consumo pessoal (autos nº 0003542-05.2013.8.08.0056) para afastar a benesse do tráfico privilegiado, há outros fundamentos que justificam a não incidência da minorante, consoante anteriormente destacados, por evidenciarem a dedicação às atividades criminosas. [...]



    A fundamentação adotada pelo Tribunal a quo encontra-se em conformidade com o entendimento desta Corte, firmado no sentido que, quando o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições, mostra-se correto o afastamento do tráfico privilegiado (AgRg no HC n. 892.407/PI, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 19/4/2024). 



    Logo, não consubstanciando os maus antecedentes equivocadamente reconhecidos na origem o único elemento utilizado para refutar a redutora em apreço, deve ser mantida a conclusão das instâncias ordinárias, notadamente pelo fato de que o reexame do conteúdo probatório dos autos, para modificar o entendimento do Tribunal de origem sobre a dedicação do réu à atividade criminosa, é inadmissível em sede de habeas corpus (AgRg no HC n. 947.191/BA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/12/2024).”



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte Superior manteve o afastamento da minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos para a concessão da benesse pleiteada. 



    Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, “o registro de que houve a apreensão de arma de fogo, de acentuada quantidade de entorpecente (5.425g de maconha e 1.266g de cocaína) e de petrechos ligados ao comércio da droga destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada” (HC 192.110-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)”



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - dedicação à atividade criminosa -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, na linha do ato dito coator, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023); A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente